Tribunal: TJSP
Processo: 1042570-98.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança de encargos por fornecimento de água e esgoto – Possibilidade de acréscimo, à decisão condenatória, para prestações vincendas, com respaldo no artigo 323 do CPC – Decisão que já contempla juros e correção monetária e arbitrou honorários de advogado na forma prevista no artigo 85 do CPC – Sentença alterada - Recurso parcialmente provido.